Tribunal: TCU
Processo: 005.121/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1963/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em Expedir quitação à responsável Jovina Nevoleti Correia (CPF XXX.588.201-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ela cominada pelo item 9.1 do Acórdão 1296/2017-TCU-Plenário - Relator: José Mucio Monteiro, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 21/06/2017 D R$ 5.000,00 18/07/2017 C R$ 5.000,00 Saldo do crédito em 22/04/2021 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 005.121/2010-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 038.027/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.023/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.025/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.026/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.024/2020-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Allkimia Comércio de Materiais Para Laboratório Ltda. (56.259.294/0001-25); Anapel-moveis Para Escritorio Ltda - Me (06.184.786/0001-20); Anary Eiko Tsunori Uemura (XXX.264.551-XX); Anasil Produtos Hospitalares Ltda (09.176.163/0001-02); André Luís Freitas Tetila (XXX.038.391-XX); Ayrton Romero de Castro (XXX.595.851-XX); Brasil-sul Gestão Empresarial Ltda (08.402.241/0001-79); Cezário de Figueiredo Neto (XXX.278.851-XX); Cilamar Alves de Moraes - Me (08.419.000/0001-32); Cristo Rei Construtora Ltda (08.433.744/0001-01); Dirceu Aparecido Longhi (XXX.921.101-XX); Dorval Luiz Martins Pagnoncelli (XXX.613.701-XX); Edilson Laurindo dos Santos - Me (06.167.851/0001-00); Eduardo Takashi Uemura (XXX.761.141-XX); Evandro Silva Rosa (XXX.920.951-XX); Hospital e Maternidade Santa Rosa Ltda (15.453.640/0001-24); Ilton Ribeiro da Silva (XXX.155.861-XX); Jc Limpeza e Impermeabilizacao Ltda - Me (07.408.460/0001-00); Jovina Nevoleti Correia (XXX.588.201-XX); João Paulo Barcellos Esteves (XXX.673.928-XX); Luiz Seiji Tada (XXX.874.348-XX); M.s. Diagnostica Ltda (00.970.175/0001-21); Marcelo Delessandro Viana de Carvalho (XXX.807.787-XX); Mário Eduardo Rocha Silva (XXX.795.958-XX); Rima Ambiental Tda (04.478.946/0001-19); Rodrigo Boschetti Medeiros (XXX.875.301-XX); Roosewelt Granja (XXX.764.211-XX); Rosely Debesa da Silva Abreu (XXX.842.481-XX); Sandro Petry Laureano Leme (XXX.615.871-XX); Sandro Ricardo Barbara (XXX.581.848-XX); Sao Bento Comercio de Medicamentos e Perfumaria Ltda Em Recuperacao Judicial (15.418.205/0018-07); Sizuo Uemura (XXX.923.831-XX); Sizuo Uemura Junior (XXX.866.008-XX); Teledantas Equipamentos Telefonicos Ltda (00.421.871/0001-89); Transmed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda (02.281.758/0001-70); Wilson Cezar Medeiros Alves (XXX.091.621-XX); Ângela Silveira da Silva Clemente - Me (04.389.726/0001-19) 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) () 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Dourados - MS 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.8. Representação legal: Paulo Cesar Nunes da Silva (12293/OAB-MS) e outros, representando Rosely Debesa da Silva Abreu; Jose Carlos Camargo Roque (6447/OAB-MS) e outros, representando Cezário de Figueiredo Neto; Joao Waimer Moreira Filho (13.295/OAB-MS), representando Luiz Seiji Tada; Rogerio Castro Santana (15751/OAB-MS), representando João Paulo Barcellos Esteves; Giuliano Corradi Astolfi (7462/OAB-MS) e outros, representando Via Norte Motores Ltda.; Enéas Martim (9351-b/OAB-MS) e outros, representando M.s. Diagnostica Ltda e Allkimia Comércio de Materiais Para Laboratório Ltda.; Marcos Alcará (9113/OAB-MS) e outros, representando Cristo Rei Construtora Ltda, Edilson Laurindo dos Santos - Me e Cilamar Alves de Moraes - Me; Ana Graziela Acosta Silva (7710/OAB-MS) e outros, representando Aquilino Rodrigo de Mattos; Ricardo Dias Ortt (10779/OAB-MS), representando Omega Med Produtos Medico Hospitalares Ltda; Laudelino Limberger (2569/OAB-MS), representando Valdeir Alves Boa Sorte; Juliano Tannus (10292/OAB-MS), representando Transmed Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda; Flavio Freitas de Lima (7807/OAB-MS) e outros, representando Mariano & Guimaraes Ltda; Gilson Adriel Lucena Gomes (6367/OAB-MS), representando Alfema Dois Mercantil Cirurgica Ltda; Andrea de Liz Santana (13.159/OAB-MS), representando Anasil Produtos Hospitalares Ltda; Fábio Nogueira Costa (8883/OAB-MS), representando Cirumed Comercio Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.